Tribunal: TJDFT
Processo: 0722657-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. 22a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. SUSCITANTE. VARA CÍVEL DO PARANOÁ. AÇÃO PRINCIPAL. COMPETÊNCIA DEFINIDA PREVIAMENTE. TUTELA PROVISÓRIA. CAUTELAR. INCIDENTAL. COMPETÊNCIA. JUÍZO DA AÇÃO PRINCIPAL.
1. Nos termos do art. 61 e 299 do CPC/15, a tutela provisória de urgência, de natureza cautelar, será requerida ao juízo da causa principal e, quando antecedente, ao juízo competente para conhecer do pedido principal.
2. Definida, por acórdão proferido pela 2a Câmara Cível, a competência do juízo suscitado para apreciar a ação principal, impõe-se reconhecer a mesma competência para o processamento do feito acessório.
3. Conflito negativo conhecido para declarar a competência do d. Juízo da Vara Cível do Paranoá, suscitado.